Tribunal: STF
Processo: ADI 170
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-11
Data de publicação: 2019-04-11

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigos 35, XIX; 64, XIV; 70, caput, IV; 72, IV; 74, I e II, § 1º e 3º; 75; 77, §2º; e 158 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Violação ao Princípio da Simetria e à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Precedentes. 4. ADI não conhecida em relação aos artigos 70, I, e 158 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, por perda superveniente de objeto. 5. Na parte conhecida, ação julgada procedente.